Tribunal: TJPA
Processo: 0801017-32.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801017-32.2023.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RILDO DE AQUINO CARRERA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA OMISSIVA DO AUTOR. VERBA HONORÁRIA PROPORCIONAL AO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com base na inércia do autor em atender diligência determinada pelo juízo. A sentença também condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; e (ii) a proporcionalidade e razoabilidade do percentual fixado para a verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelas custas e honorários recai sobre quem deu causa à instauração ou extinção da demanda. A inércia do autor foi a causa determinante da extinção do processo sem apreciação do mérito.

4. O percentual de honorários fixado encontra-se dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, considerando o valor atribuído à causa e o trabalho do patrono da parte vencedora, não havendo excessividade ou desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da causalidade, recaindo sobre a parte cuja conduta determinou a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, §2º, do CPC."

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.702/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/04/2021; TJ-DF, Apelação 0707127-07.2018.8.07.0014, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 08/06/2022
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801017-32.2023.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RILDO DE AQUINO CARRERA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo banco apelante em desfavor de
RILDO DE AQUINO CARRERA,
ora apelada.

Foi proferida pelo Juízo de origem a sentença abaixo transcrita
(ID 22371579)
:

“(...) SENTENÇA

Trata-se de ação proposta entre as partes em epígrafe, ambas já qualificadas.

O juízo determinou a emenda da inicial a fim de que a autora juntasse a via original do contrato, conforme ID 90713008, tendo em vista que o documento apresentado na inicial é cópia do contrato digital, conforme ID 90592915, considerando que o documento é indispensável à propositura da ação.

Intimada, a parte autora não promoveu a determinação e requereu dilação do prazo.

Vieram conclusos.

É a síntese do necessário. Doravante, decido.

Verifico que mesmo após regular intimação para emendar a inicial, o polo ativo quedou-se inerte. Resta claro que o requerente deixou de promover atos que lhe incumbia, restando caracterizado seu total desinteresse no prosseguimento da demanda e na satisfação da tutela jurisdicional, merecendo a sua extinção.

A marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça em secretaria judicial ou ocupando a máquina judiciária, quando o principal interessado no andamento do feito sequer demonstra empenho em receber a resposta do Poder Judiciário.

Em relação à dilação de prazo, a parte autora não informou o motivo nem sequer subsidiou seu pedido a fim de que lhe fosse ofertado tempo extra.

De todo modo, os 5 dias do sistema somados aos 15 dias de prazo processual são suficientes para que a parte cumprisse a diligência solicitada.

Sublinho que o documento requerido pelo juízo é de extrema importância ao recebimento do feito, pois permite aferir se houve ou não a prescrição da pretensão.

Destarte, por uma questão de economia e celeridade processuais, devo findar esta demanda, haja vista que perdeu sua finalidade.

Isto posto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI, artigo 485, do Código de Processo Civil (CPC).

Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os presentes autos com baixa na distribuição.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Capanema/PA, data e assinatura registradas no sistema.

ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema (...)”

RILDO DE AQUINO CARRERA opôs embargos de declaração no
ID 22371580
requerendo a condenação da instituição financeira embargada ao pagamento dos honorários advocatícios da parte requerida.

O Juízo de origem proferiu sentença integrativa no
ID 22371584
, que transcrevo abaixo:

“(...) SENTENÇA

O embargante opôs embargos de declaração da decisão constante nos autos, alegando que a sentença contém omissão.

Não houve manifestação da parte embargada.

Em síntese, o Relatório. DECIDO.

Constata-se que a sentença de ID não fixou a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto, levando em consideração as razões apresentadas, recebo os Embargos de Declaração opostos pelo embargante e os ACOLHO para condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, forte no art.1022 do CPC, devendo a decisão ser mantida in totum em suas demais disposições e produzir seus efeitos legais.

Ciência às partes.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.R.I.C.

Capanema/PA, datado e assinado eletronicamente.

ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema”.

Inconformado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs recurso de apelação
(ID 22371585)
insurgindo-se exclusivamente quanto à condenação em honorários advocatícios arbitrados na decisão recorrida, alegando afronta ao princípio da causalidade, ao fundamento de que a parte apelada teria dado causa à propositura da ação. Em caráter subsidiário, pugna pela fixação equitativa da verba honorária, argumentando que os valores atualmente arbitrados são excessivos, considerando a inexistência de condenação nos autos e à luz do disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Ao final, requer seja reformada a sentença para afastar a condenação ao pagamento dos honorários ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas por RILDO DE AQUINO CARRERA no
ID 22371589
em que requer a manutenção da sentença em seus exatos termos.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal à fixação da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como à pretensão subsidiária de redução equitativa do montante arbitrado, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito.

Pois bem, no que concerne ao pedido de afastamento da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, sustenta o apelante que o apelado deveria suportar tais encargos, com fundamento no princípio da causalidade, ao argumento de que a inadimplência do apelado foi o fator determinante para o ajuizamento da ação.

Contudo, a decisão recorrida foi clara ao fundamentar que a extinção do processo sem apreciação do mérito decorreu da inércia do autor, ora apelante, em cumprir exigências processuais imprescindíveis ao regular andamento da demanda.

Nesse contexto, é entendimento consolidado que, embora o princípio da causalidade oriente a atribuição das despesas processuais, a conduta do autor que resulta na extinção do processo sem resolução do mérito configura causa determinante da sucumbência, transferindo-lhe os ônus correspondentes.

A jurisprudência, em reiterados precedentes, tem firmado a orientação de que o princípio da causalidade deve ser interpretado em harmonia com o comportamento das partes no curso do processo. Nesse sentido, tem-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO DEVE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA À PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os ônus sucumbenciais, que abarcam honorários advocatícios e custas processuais, devem ser estabelecidos levando em conta os princípios da sucumbência e da causalidade. 2. Em hipótese na qual não houve vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser suportados de acordo com o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda deve suportá-los.
3. É pertinente a condenação em custas e honorários a quem deu causa ao processo, levando em conta ainda quem deu causa à extinção da ação sem resolução do mérito, ratificando o princípio da causalidade, enquanto parâmetro da sucumbência
. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001369-56.2019.8.08.0069, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FACE DO ESPÓLIO (RÉU). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTORA QUEM DEU ENSEJO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO. 1. O Código de Processo Civil estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão. 3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem fundamento. 4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. 5
. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção. Assim, quando não houver julgamento do mérito, ao se aplicar o princípio da causalidade, deve-se verificar o critério da evitabilidade da demanda. 6. No caso, extrai-se da sentença que a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por culpa exclusiva da autora/apelada, que ajuizou ação inadequada e no juízo incompetente. Ademais, não se constata qualquer conduta por parte dos réus que lhe imputem responsabilidade pela evitabilidade da demanda
. 7. Logo, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe à autora/apelada arcar com as despesas decorrentes da instauração do processo, de modo que a reforma da sentença quanto aos ônus de sucumbência é medida que se impõe. 8. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07071270720188070014 1430222, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) (destaque acrescentado)

Portanto, verifica-se que o apelante deu causa à extinção da ação por sua inércia, razão pela qual a condenação em honorários advocatícios e custas processuais é medida que se impõe, nos termos do art. 90 do CPC.

Quanto ao pedido subsidiário, em que pleiteia a redução equitativa dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, também não prospera. O montante arbitrado encontra-se em conformidade com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, considerando-se o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, o valor atribuído à causa e a complexidade do litígio.

Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer excessividade ou desproporção no percentual fixado, que se encontra dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade previstos na legislação processual vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025